Tribunal: TJES
Processo: 5003374-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003374-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUEDSON FREIRE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
A concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.
Caso concreto em que, apesar da sociedade empresária (Hiper Export Terminais Retroportuários S/A) encontrar-se inadimplente, verifica-se que o recorrente não assinou o instrumento contratual como avalista ou fiador, mas sim como representante legal.

3
.
Consoante a decisão retro proferida nestes autos, é imperioso rememorar que
“(...) subsiste no direito pátrio o princípio da autonomia da pessoa jurídica, segundo o qual esta é dotada de personalidade que perfaz direitos e obrigações independentes dos seus administradores”.

4.

Considerando que o recorrente não figurou no referido contrato como fiador/avalista, é patente a verossimilhança das suas alegações aptas a autorizar o deferimento da tutela de urgência formulada na origem. Ademais, o requisito atinente ao
periculum in mora
resta, de igual modo evidenciado.

5
.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003374-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SUEDSON FREIRE

AGRAVAD
O
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUEDSON FREIRE
contra a r. decisão com cópia no id 4680235, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
”

ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, no id 4679831, o agravante sustenta, em resumo, que
(i)
o débito que corresponde à restrição no órgão de proteção de crédito perfaz o montante de R$ 58.722,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais), e decorre do contrato DE02077130026053, firmado pela Hiper Export Terminais Retroportuários S/A, da qual era Diretor Estatutário;
(ii)
desde 19/07/2021 não mais exerce tal cargo, conforme Assembleia Geral Extraordinária cuja ata restou registrada na JUCEES em 21/07/2021; e
(iii)
acervo probatório permite concluir que seu nome fora negativado em razão de contrato do qual sequer foi contratante, e tampouco figurou na condição de avalista/fiador.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para
“(...
) se determinar a baixa imediata do registro do nome do agravante junto ao SERASA, bem como expedição de ofício ao Banco Central, visando que qualque registro relativo ao débito objeto da presente ação seja retirado de sistema”
. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
deferida
mediante a decisão proferida pelo E. Des. Jorge do Nascimento Viana, consoante id 4715957.

Contrarrazões, no id 8165640, pelo desprovimento do recurso.

Registro que o presente recurso foi a mim
redistribuído
em razão da suspeição declarada pelo I. Des. Fábio Brasil Nery (id 6633512).

Pois bem. De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo Magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Firmada tal premissa, sabe-se que a concessão de pedido liminar deve ser revestida de prova inequívoca – de modo a permitir ao juiz constatar a verossimilhança das alegações autorais – e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Significa dizer que na apreciação do pleito antecipatório faz-se juízo de probabilidade das alegações autorais, já que a cognição exercida pelo Magistrado nesta fase do processo é sumária. A cognição exauriente, por sua vez, é deixada para a fase decisória, exercendo-se, então, o juízo de certeza.

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, não vejo razão para alterar a conclusão externada pelo E. Des. Jorge do Nascimento Viana, no id 4715957, quando concedeu o efeito ativo ao presente recurso.

Conforme pontuado naquela oportunidade, infere-se do processo originário que o débito ora questionado, que originou a restrição do nome do recorrente, refere-se a contrato de abertura de conta firmado entre a sociedade empresária Hiper Export Terminais Retroportuários S/A e a instituição financeira recorrida.

Com efeito, apesar da sociedade empresária encontrar-se inadimplente, verifica-se que o recorrente não assinou o instrumento contratual como avalista ou fiador, mas sim como representante legal (id’s 22642854 e 22642855).

Nesse cenário, consoante a decisão retro proferida nestes autos, é imperioso rememorar que
“(...) subsiste no direito pátrio o princípio da autonomia da pessoa jurídica, segundo o qual esta é dotada de personalidade que perfaz direitos e obrigações independentes dos seus administradores”.

Desse modo, considerando que o recorrente não figurou no referido contrato como fiador/avalista, entendo como patente a verossimilhança das suas alegações aptas a autorizar o deferimento da tutela de urgência formulada na origem.

Em sentido semelhante, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TETO. 1)
Evidenciada a falha da ré ao inscrever o nome do autor, pessoa física, por dívida de pessoa jurídica, em órgão de proteção ao crédito. O autor não figura como fiador do contrato firmado entre as partes. A pessoa jurídica devedora não se confunde com a pessoa física de seu sócio. Precedentes
. 2) Devida a indenização a título de dano moral pela indevida negativação do autor. Dano moral in re ipsa . Precedentes. 3) Para delimitação do montante reparatório houve adequada consideração ao cenário exposto, situação econômica das partes, gravidade da conduta e repercussão na vida do lesado, chegando-se ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual não se mostra excessivo diante do parâmetro de indenizações arbitradas por este Sodalício em casos semelhantes. Precedentes do TJES. 4) Recurso desprovido. 5) Deixa-se de majorar os honorários de sucumbência recursais, na forma do § 11º do art. 85, CPC, em razão do percentual de honorários arbitrados na origem já ter alcançado o teto máximo previsto no §2º do mesmo artigo, de 20% sobre a condenação.
(TJES, Classe: Apelação, 011130185942, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

_____________________

APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Liminar de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente [SIC]. Irresignação de ambas as partes contra a r. Sentença de parcial procedência. Descabimento.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA. Ausência de prova de condição de avalista do requerente (pessoa natural). Responsabilidade solidária que decorre da Lei ou da vontade das partes. Inteligência do art. 265 do Código Civil. Contrato de abertura de conta sem referida garantia fidejussória.
Ato ilícito caraterizado. Dever de indenizar corretamente reconhecido. PRETENSÃO DO (...) SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; AC 1008837-83.2022.8.26.0704; Ac. 17586419; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 19/02/2024; DJESP 23/02/2024; Pág. 1372) (grifei)

Ademais, o requisito atinente ao
periculum in mora
resta, de igual modo evidenciado, na medida em que a restrição indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito impede que possa ter acesso a créditos com fornecedores e outras instituições financeiras, o que pode, inclusive, limitar as suas atividades empresariais.

Friso, por derradeiro, a reversibilidade da medida pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a fim de determinar que (i) a instituição financeira recorrida proceda com a baixa imediata do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como (ii) a expedição de ofício ao Banco Central para a retirada de qualquer restrição em seu desfavor, relativo, especificamente, ao débito ora questionado, do sistema, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.